Tribunal: STF
Processo: ARE 673734
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. ATRASO NO RECOLHIMENTO. MULTA. ART. 600 DA CLT. REVOGAÇÃO TÁCITA. LEI N. 8.022/90, ART. 2º. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, 93, IX, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL OFENSA REFLEXA. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: ARE 667.918-AgR, Primeira Turma, DJe de 28.3.2012.



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedente:



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    RECURSO DE REVISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. MULTA DOS ART. 600 DA CLT. O art. 600 da CLT foi revogado tacitamente pela Lei n.º 8.022/90, conforme decidido pelo TRT. Precedentes desta Corte. Recurso de revista de que se conhece e a que se nega provimento.



    CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. EXERCÍCIO DE 1999. PRESCRIÇÃO. A contribuição sindical rural é calculada pela própria Confederação Nacional da Agricultura, com base nas informações prestadas pelo contribuinte ao Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais (CAFIR), administrado pela Secretaria da Receita Federal. Esses dados foram fornecidos à CNA mediante convênio firmado entre essa entidade e a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, publicado no Diário Oficial de 21/5/1998, conforme autorizado pelo art. 17, II, da lei n.º 9.393/96. Correta, portanto, a decisão do TRT, segundo o qual a constituição desse crédito tributário se dá por lançamento de ofício, e não por homologação, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos, a contar da constituição definitiva do crédito, conforme o art. 174 do CTN. Recurso de revista de que se conhece e a que se nega provimento.



    5. Agravo regimental desprovido.